Tribunal: TJSP
Processo: 1059271-24.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado – V. Acórdão que deixou de apreciar impugnação ao direito de retenção deferido em sentença em favor dos réus-embargados – Retomada do bem condicionada ao depósito dos valores devidos apelos autores-vendedores por força da rescisão do contrato e restituição das partes ao "statu quo ante" – Omissão sanada.

Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado – V. Acórdão que deixou de apreciar impugnação ao direito de retenção deferido em sentença em favor dos réus-embargados – Retomada do bem condicionada ao depósito dos valores devidos apelos autores-vendedores por força da rescisão do contrato e restituição das partes ao "statu quo ante" – Omissão sanada.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.